Tribunal: STF
Processo: AI 700245
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE DECISÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A aferição do
   cabimento do REsp tem natureza processual, não alcançando nível
   constitucional capaz de ensejar a abertura da via extraordinária.
        Agravo regimental a que se nega provimento.